Tribunal: TJDFT
Processo: 0757934-83.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRODUÇÃO, ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE PORNOGRAFIA INFANTOJUVENIL. PRÁTICA POR DIVERSAS VEZES. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO.DOSIMETRIA. AGRAVANTE. ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. RÉU PADRASTO DA VÍTIMA. ART. 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO PSICOLÓGICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando o depoimento prestado se apresenta coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, como os relatos uníssonos das testemunhas, as provas periciais e a confissão parcial do acusado, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.

2. Evidenciada a prática de, ao menos, nove crimes de estupro de vulnerável, não há que se cogitar de revisão da dosimetria da pena.

3. Não se evidencia bis in idem na aplicação concomitante da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, se as circunstâncias fáticas para sua aplicação forem diversas.

4. A continuidade delitiva é uma benesse concedida ao agente que pratica crimes da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, está prevista na parte geral do Código Penal e, portanto, deve ser analisada com base nas particularidades das condutas, com exasperação da pena de um dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de 1/6 a 2/3. A exasperação, por óbvio, deve se dar sobre uma das penas já dosadas, tudo a atender a individualização da sanção.

5. O artigo 41, inciso VII, da Lei de Execuções Penais garante a assistência à saúde dos condenados e dos presos provisórios, de forma que não há impedimento para que, durante o cárcere, o segregado seja submetido a tratamento psicológico, o qual deve ser realizado por profissional competente existente no interior do estabelecimento prisional. A ausência de demonstração de incapacidade de o estabelecimento prisional assegurar a saúde do interno impede a análise do pedido defensivo.

6. Apelação conhecida e não provida.